Tribunal: TJDFT
Processo: 0751447-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751447-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: IMPERSERV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO DUE CAPRI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A contra decisão (Id. 21936570) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por perdas e danos, entre outras determinações, declarou extinta a denunciação da lide, em razão da natureza consumerista da relação, condenando a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, com fundamento no artigo 485 do CPC; bem como deferiu a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, a ré agravante DHE alega, em síntese, que não há coisa julgada em relação ao processo no 0711250-24.2017.8.07.0001 que impeça a permanência da empresa Imperserv (denunciada) no polo passivo; que não existe relação de consumo no caso e, ainda que existisse, não lhe compete provar os fatos constitutivos do direito do autor; uma vez que o Condomínio autor não é hipossuficiente para produção de provas, não havendo razões para inversão do ônus probatório. Aduz o cabimento do presente recurso, com fundamento no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, que dispõe sobre a redistribuição do ônus da prova, e no artigo 354, caput e parágrafo único, do CPC, que estabelece que a sentença que extinguir parcela do processo, in casu, denunciação da lide (art. 485, inciso V, CPC), com fulcro nos artigos 485 ou 487, incisos II e III, do CPC, será impugnável via agravo de instrumento. Ressalta a inexistência da referida coisa julgada, ao argumento de que há diversidades de partes e pedidos nas ações; bem como que é devida a denunciação da lide da empresa Imperserv, estando esta consubstanciada no contrato de prestação de serviços, acordo em autos diversos e na lei. Acrescenta a observância aos princípios da celeridade, economia processual, cooperação entre as partes, contraditório e ampla defesa. Salienta a existência de vínculo com a empresa denunciada, que já teria se responsabilizado pela correção de defeitos na construção em autos diversos, não havendo preclusão quanto ao ponto, mormente por se tratar de vícios ocultos, verificados com o passar do tempo. Destaca que no presente caso não há que se falar na figura do comerciante, disposta no artigo 13 do CDC, razão pela qual não incide a regra disposta no artigo 88 do CDC, não se tratando de relação consumerista, mas derivada de obrigação contratual, qual seja, “Contrato de Construção por Administração”. Sustenta que não se trata de fato do produto, mas vício do serviço, uma vez que se discute meras inadequações na obra, não havendo que se falar em risco iminente aos consumidores, razão pela qual devem estar presentes os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, para legitimar a inversão do ônus da prova. Assevera que eventual hipossuficiência, para fins da referida inversão, não se relaciona à situação econômica de uma das partes, mas ao nível de dificuldade desta em ter acesso às informações técnicas pertinentes à elaboração da prova em questão, o que não ocorre na hipótese, ante as provas já apresentadas pelo autor e a ausência de maiores facilidades da ré DHE. Aduz a presença de requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, plausibilidade do direito, ante a conveniência da intervenção de terceiro na lide e da possibilidade de ter que provar indevidamente fato constitutivo da parte adversa; e risco ao resultado útil do processo, decorrente da probabilidade de prolação de sentença no feito de origem, ocasionando perda do objeto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, no que se refere à denunciação da lide e atribuição do ônus probatório à ré agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja acolhido o pedido de denunciação da lide da empresa Imperserv; bem como para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova. Preparo nos Ids. 21936573 e 21936574. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a plausibilidade para concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque a continuidade do feito poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão agravada, no que se refere à denunciação da lide e inversão do ônus probatório, bem como de seus atos subsequentes. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora